Tribunal: TJDFT
Processo: 0709423-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela antecipada foi indeferida pelo MM. Juiz a quo, ao argumento de que não se pode inferir dos documentos acostados que a lesão suportada pelo primeiro autor decorreu exclusivamente da conduta médica adotada no momento da realização do parto. Nesta instância recursal, reitera o agravante o pedido de antecipação de tutela para fixação de pensão mensal em favor do menor, no valor de 3 (três) salários mínimos, a ser suportado pelo agravado.
2. Da ocasião da prolação da referida decisão liminar até o momento, a situação fático-jurídica em nada se alterou, devendo, pois, a fundamentação outrora expendida integrar as razões de decidir no julgamento de mérito do presente recurso, visto que a matéria controvertida restou exaurida por oportunidade da análise da liminar.
3. A controvérsia acerca da ocorrência do erro médico está a exigir a instauração do contraditório e de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento. Destarte, não há como se estabelecer o pagamento de uma pensão mensal ao agravante sem que a questão relativa à responsabilidade pelos danos sofridos seja devidamente apurada. Precedentes.
4. Agravo de instrumento não provido.